Tribunal: TJES
Processo: 5016790-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016790-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MOMENTO DE ANÁLISE. TEMA 1.040 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante alega a abusividade de encargos contratuais, especificamente juros remuneratórios e capitalização, sustentando que tais cobranças descaracterizariam a mora e impediriam a concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de encargos contratuais autoriza o indeferimento ou a suspensão da liminar de busca e apreensão antes da execução da medida e da apresentação da contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.040, estabeleceu que a análise da contestação na ação de busca e apreensão do Decreto-Lei n. 911/1969 deve ocorrer somente após a execução da medida liminar.

2. O rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969 prioriza a recuperação da garantia, de modo que a discussão sobre o mérito contratual e a eventual descaracterização da mora deve ser postergada para a fase de contestação.

3. A antecipação do debate sobre a abusividade dos juros nesta fase recursal, sem prévia apreciação pelo juízo de origem, configura supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

4. A discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, no caso concreto, não revela abusividade flagrante ou teratológica em cognição sumária capaz de afastar a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar (Tema 1.040 do STJ).

2. A alegação de encargos abusivos não obsta o cumprimento da liminar quando presentes os requisitos do inadimplemento e da comprovação da mora.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 13.105/2015 (CPC), art. 98; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.040; STJ, Tema Repetitivo n. 28; TJES, Agravo de Instrumento n. 50058207620248080000, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 25.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANO GOMES DA SILVA pugnando pela reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão" n. 5000869-04.2025.8.08.0065, deferiu a medida liminar de constrição do veículo objeto de alienação fiduciária, autorizando a requisição de força policial, se necessário.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão incorreu em
error in judicando
ao não considerar a abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora, conforme o Tema 28 do STJ; (ii) a taxa de juros remuneratórios aplicada (CET de 5,53% a.m. e 92,59% a.a.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação (3,33% a.m. e 48,23% a.a.); (iii) o veículo é essencial para sua atividade laboral e seu deslocamento diário, configurando perigo de dano irreparável a sua apreensão; (iv) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por ser pessoa hipossuficiente.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016790-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

AGRAVADA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, em face da alegação de abusividade de encargos contratuais que, em tese, descaracterizaria a mora.

Ab initio
, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante para fins de processamento deste recurso, considerando os documentos acostados aos autos, notadamente os contracheques que demonstram rendimentos líquidos compatíveis com a alegada hipossuficiência, em observância ao art. 98 do CPC.

Passando à análise do mérito, deve-se destacar que, acerca da questão ora posta sob julgamento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.040, firmou a tese vinculante nos seguintes termos:

"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

A
ratio decidendi
do referido precedente baseia-se na opção legislativa pelo rito especial e célere do Decreto-Lei nº 911/69, no qual a satisfação do crédito ou a recuperação da garantia precede a discussão aprofundada sobre o mérito contratual.

Tem-se, portanto, que a pretensão do Agravante de obstar o cumprimento da liminar com base em alegações de abusividade de encargos (juros remuneratórios e capitalização) subverte a ordem processual estabelecida pelo rito especial, uma vez que tais matérias constituem o próprio mérito da defesa, cuja apreciação deve ser postergada para o momento processual oportuno, qual seja, após a execução da medida liminar e a apresentação de contestação no prazo legal.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a decisão agravada limitou-se a verificar os pressupostos formais para a concessão da liminar — o inadimplemento e a comprovação da mora via notificação —, requisitos estes devidamente preenchidos.

A alegação de discrepância entre a taxa de juros contratada (nominal de 4,07% a.m. e CET de 5,53% a.m.) e a média de mercado (3,33% a.m.), embora existente, não revela, em cognição sumária, uma abusividade flagrante ou teratológica (superior ao dobro ou triplo da média) que justificasse uma intervenção excepcional para afastar a aplicação do entendimento vinculante do STJ.

Ademais, consoante bem pontuado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 16350126), admitir a discussão exaustiva sobre a taxa de juros e a descaracterização da mora nesta fase processual, antes mesmo da triangularização do feito e da apreensão do bem, implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

O debate sobre a abusividade dos juros, para fins de aplicação do Tema 28 do STJ, demanda dilação probatória e contraditório amplo, devendo ser travado na contestação, após o cumprimento da liminar, conforme determina a tese fixada no Tema 1.040.

Neste mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DEFERIDA. MORA CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por L L Guimarães Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, deferiu medida liminar para apreensão de bem dado em garantia fiduciária (caminhão Mercedes-Benz). A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora em razão de suposta abusividade contratual, bem como o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem no prazo de cinco dias . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a constituição em mora do devedor foi válida e suficiente para a concessão da liminar de busca e apreensão; (ii) avaliar a possibilidade de análise de abusividade contratual diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo Juízo de origem. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor ocorre nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem a necessidade de assinatura pessoal do destinatário. Nos autos, a notificação foi devidamente encaminhada e recebida no endereço contratado . 4. Alegações de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. 5. O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão impugnada, que, no caso, observou os requisitos legais para deferimento da liminar de busca e apreensão, com base no inadimplemento e na constituição válida da mora . 6. Precedentes do TJES corroboram a impossibilidade de apreciação de questões novas ou não decididas pela instância inferior, em observância ao duplo grau de jurisdição e ao limite do objeto recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão exige a comprovação de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura pessoal do devedor. 2 . A análise de abusividade contratual ou nulidade de cláusulas não é admitida em sede recursal se tais questões não foram previamente apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003629-92 .2023.8.08.0000, Rel . Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024. TJES, Agravo de Instrumento nº 5002794-07.2023 .8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j . 30/07/2023. TJES, Agravo de Instrumento nº 5010913-54.2023.8 .08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 16/02/2024.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50058207620248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível. Julgado em 25.03.2025)

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que esta se encontra alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e observa estritamente o rito do Decreto-Lei nº 911/69, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma via agravo de instrumento

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.